Tribunal: TJBA
Processo: 8054264-12.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054264-12.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSIVAL COELHO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
AÇÃO REVISIONAL. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 267 DO STJ.
LIMITAÇÕES MÁXIMAS IMPOSTAS A PRÁTICA DE JUROS PREVISTAS NA LEI DE USURA NÃO SE ESTENDEM ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
. SÚMULA 596 DO STJ. OS JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇAO DE
TAXAS SUPERIORES HÁ UMA VEZ E MEIA À MÉDIA DE MERCADO. AJUSTE DAS TAXAS NO COMANDO SENTENCIAL PARA SEREM APLICADAS À TAXA MÉDIA INDICADA PELO BANCO CENTRAL NA ÉPOCA QUE FOI FORMALIZADO CADA CONTRATO. PURGAÇÃO DA MORA PELA ABUSIVIDADE DAS TAXAS APLICADAS NA NORMALIDADE DO CONTRATO. PRECEDENTES DO STJ. ABUSIVIDADE
CONFIGURADA. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE TENDO EM VISTA O ELEVADO PERCENTUAL DE TAXA DE JUROS COBRADA NO CONTRATO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. MODIFICAÇÃO DO PARÂMETRO EM RESPEITO À VOCAÇÃO LEGAL. ART. 85, §2º, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1059 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelações Simultâneas nº 8054264-12.2020.8.05.0001 (id. 89822071 e id. 89822070)
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII